Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. LUGAR DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA. CREDOR HIPOTECÁRIO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 886, STJ. AUSENTE IMISSÃO NA POSSE OU ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). LEI 5.741/71. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Nas ações de direito real sobre imóveis, a competência é fixada pelo foro da situação da coisa (art. 47 do Código de Processo Civil-CPC). O dispositivo faculta ao autor a escolha pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (§1o). No caso, há discussão sobre as despesas condominiais, o que atrai a regra de competência do lugar da obrigação onde deve ser cumprida, prorrogável, portanto, por ser de natureza relativa.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
3. Não há óbice legal para que o pedido de suspensão processual possa ser formulado no âmbito da apelação, desde que preencha uma das hipóteses do rol do art. 313, CPC. Possibilidade requerimento por petição incidental. Preliminar rejeitada.
4. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem como garantia da obrigação contratada e o devedor fiduciário exerce a posse direta da coisa. Ao credor compete a posse indireta e a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento (propriedade resolúvel). Com a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, é assegurada a reintegração da posse.
5. No âmbito da hipoteca, trata-se de direito real de garantia vinculado à satisfação preferencial de um crédito. O devedor (hipotecante) concede ao credor (hipotecário) a garantia de obtenção do bem em caso de inadimplemento da obrigação assumida. A obrigação nasce com o registro no Cartório de Imóveis e a execução segue rito processual próprio, com a exigência de sua alienação para quitação da dívida, nos termos da Lei 5.741/71, que dispõe sobre a proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
6. Na hipoteca o devedor é proprietário do imóvel com o gravame averbado na matrícula do imóvel, o qual se sujeita à execução em caso de não satisfação de uma obrigação; na alienação fiduciária em garantia, o devedor é apenas possuidor direto e o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel. Há distinção dos institutos e tratamento legislativo próprio.
7. O acervo probatório indica o registro da penhora no Cartório de Imóveis; a promoção do arresto e designação de depositário judicial e a efetivação da penhora e averbação na matrícula do imóvel.
8. A efetivação da constrição judicial não enseja a promoção dos atos típicos de proprietário sobre o bem. Com a penhora, compete ao credor hipotecário o exercício de guarda e conservação da coisa (depósito judicial). A apelante não comprovou eventual imissão na posse ou adjudicação da apelada. Inaplicação do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.